Tribunal: TJMT
Processo: 1026328-89.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026328-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 403.819.191-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
VERBAS TRABALHISTAS (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDO.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551
DO
STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
verba

trabalhista

(
FGTS,
Férias
,
Terço

Constitucional
e
Décimo

Terceiro

Salário
)
devidas
,
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pel
a
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

2.
Recurso Inominado conhecido e provido.

3
.

Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026328-89.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ANTONIO FRANCISCO
GOMES DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID188276719/PJe2.
Concluiu
que: a) a
parte

reclamante

foi

contratada
para

exercer
a
função
de
professora
,
no período de
2017 a 2022 e que
durante

esse
tempo

não

recebeu

qualquer

verba
a
título
de
férias

acrescida
s
do
terço

constitucional
; e b)
ocorreu

a
descaracterização
e
a

excepcionalidade
do
contrato

tem
porário
.
Julgou

procedentes

os

pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos e condenou a reclamada

ao

pagamento
das
férias

proporcionais

acrescida
do
terço

constitucional

na
forma simples,
correspondente

aos

períodos

trabalhados
pela
parte

aut
ora
(
2017 a 2022,
respeitad
a
a
prescrição

quinquenal
)
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 188276720/PJe2.
Sustentou
que o
juízo

deixou
de
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
décimo

terceiro

salário
,
sendo

devida
a
verba
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e sanar

a

omissão
,
reconhecendo
o
direito

ao

décimo

terceiro

salário
.

A
parte

reclamada

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar

suas contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

13º
Salário
.

Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao
FGTS,
Férias
,
Terço

Constitucional
e
Décimo

Terceiro

Salário

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
salvado
,
dentre

outras

opções

quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
.

Neste

sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão

Geral
(
Tema
551):

(...) 4
.
Trata
-se de
not
ório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13º
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
S
ervidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

reno
vações
e/
ou

prorrogações
”.

(
Tema
551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-202
0)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
e
foi

considerado

nulo, conforme

estabelecido

na

sentença
, é
devido
o
décimo

terceiro

ao

reclamante
.

Saliente-se que não há recurso da parte reclamada, de modo que a nulidade contratual é questão decidida definitivamente.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e

dou-lhe

provimento
,
tão

somente
para
condenar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia

apurada
de
décimo

terceiro

salário
do
lapso

não

prescrito

compreendido
entre2017 à 202
2
,
corrigida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
da mora
correspondente
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenações

a
partir
de 30/06/2009
referente

servidores
e
empregados

públicos

(STF
Repercussão

Geral
.
Tema
810.

RE 870947 e STJ.

T
ema
905.

Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG).
No mais, fica mantida a sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024